Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. VENDA NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo penhora incidente sobre direitos possessórios referentes a imóvel adquirido pelos embargantes antes do ajuizamento da execução, reconhecendo a legitimidade e boa-fé na aquisição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar se os embargantes comprovaram a posse legítima e de boa-fé do imóvel, anterior à execução; b) analisar se a cessão de direitos possessórios, ainda que desprovida de registro imobiliário, constitui negócio jurídico válido e suficiente para afastar a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que os embargantes adquiriram e passaram a exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel em 2020, mediante cessão de direitos possessórios, antes do inadimplemento do cedente e do ajuizamento da execução, em 2021 e 2022, respectivamente.
4. Não há fundamento jurídico para inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, inexistindo relação de consumo que autorize a aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A alegação de fraude à execução não prospera, pois, conforme o art. 792, IV, do CPC e a Súmula 375 do STJ, sua configuração depende de penhora registrada ou de prova de má-fé do adquirente. Ausente qualquer registro anterior à cessão ou indício de má-fé, não há falar em fraude.
6. Demonstrada a posse legítima e de boa-fé dos embargantes, anterior à constrição, a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A cessão de direitos possessórios, ainda que desprovida de registro imobiliário, constitui negócio jurídico válido e eficaz, sendo suficiente para afastar penhora incidente sobre o bem quando comprovada a posse legítima e de boa-fé anterior à execução, inexistindo fraude quando ausente registro de penhora ou prova de má-fé.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, 792, IV, e 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874986, 0739208-72.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024, p. 27/06/2024.